Tribunal: TJMT
Processo: 1000472-48.2018.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Ementa:
RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1000472-48.2018.8.11.0041
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por JACQUELINE APARECIDA RAMOS DA CONCEIÇÃO e OUTROS em virtude do acórdão que proveu o Apelo da Seguradora e julgou improcedentes os pedidos iniciais.
Os Embargantes alegam que o decisum é contraditório e obscuro, vez que inexiste prova da má-fé do Segurado, tampouco exames que comprovem doenças preexistentes.
Assim, pugnam pela concessão do efeito infringente e que os vícios mencionados sejam sanados.
Contrarrazões apresentadas no ID. 50439491.
É o relatório.
DECIDO.
Do exame dos autos, percebe-se que o vertente recuso não ultrapassa o Juízo de admissibilidade, pois encontra-se intempestivo.
Consoante dispõe o artigo 1.023 do CPC/15 “Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao Juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo”.
Na hipótese, o acórdão foi disponibilizado no DJE n.o 10764/2020 em 29/06/2020 e publicado em 30/06/2020 (ID. 49611958), com o prazo para interposição iniciado em 01/07/2020 (quarta-feira).
Logo, o último dia para opor os declaratórios era em 07/07/2020 (terça-feira); contudo, foi protocolizado somente em 08/07/2020, conforme ID. 49602956, o que revela sua intempestividade.
Assim, diante da interposição do recurso fora do prazo estabelecido no artigo supramencionado, impõe-se o não conhecimento destes declaratórios.
Com essas considerações, não conheço do Recurso, ante a manifesta intempestividade, a teor do artigo 932, inciso III, do CPC/15.
Intimem-se.
Cuiabá, 20 de julho de 2020 .
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora